Tribunal: STF
Processo: ARE 1564461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



     
“ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRATURA. REMOÇÃO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. SIMETRIA COM A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. PRECEDENTE DA TNU. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 10 – ID: 6b30dfa7, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput e XIII; 93, caput; 96, II, “b”; 99, caput e §1º; 102, I, "n"; 129, § 4º; e 169, caput e § 1º, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente causa. 



    Alega-se que a questão posta na presente demanda reflete interesse de TODA a Magistratura Federal desta 2ª Região, na medida em que se funda unicamente na desconsideração de ato regulamentar do Conselho da Justiça Federal e de Resolução do TRF (eDOC 12 – ID: 134db468, p. 3).



    Argumenta-se que compete exclusivamente a essa Corte Suprema a apreciação da demanda, visto exsurgir como de inequívoco interesse geral da Magistratura a declaração de ilegalidade das normas do Conselho, da qual resultará aumento de vencimentos, pelo pagamento de diárias e ajuda de custo quando do provimento inicial de todos os magistrados (eDOC 12 – ID: 134db468, p. 4).



    Requer-se, assim, que seja declarado nulo o acórdão impugnado, por ofensa à regra constitucional competência absoluta para julgar o feito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão na Resolução nº 133/2011 do CNJ e no art. 129, § 4°, da CF, para reconhecer a existência de simetria plena entre a Magistratura e o Ministério Público e, consequentemente, estender à parte autora o direito ao abono pecuniário, vantagem prevista na Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União).. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “3.1. No mesmo sentido, é de se afastar a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Federal sob a alegação de anulação de ato administrativo. Com efeito, nos termos do art. 3º, § 1º, III, da Lei nº 10.259/2001, não se incluem na competência do Juizado Especial Federal as causas que visem à anulação ou a cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e de lançamento fiscal. Contudo, no caso, a parte Autora não requer a anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas pleiteia a conversão em pecúnia de sessenta dias de férias e respectivo terço constitucional não usufruídos, sem a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. Rejeita-se a preliminar” (eDOC 10 – ID: 6b30dfa7, p. 3)  



    No ponto, registro, inicialmente, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à competência originária para julgar causas que envolvam magistrados se orienta no sentido de compreender que a controvérsia, além de envolver interesses de toda a categoria, deve envolver pretensão que se relacione às prerrogativas próprias e exclusivas da magistratura. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014. 1. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. 2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 16971 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.05.2016 – grifo nosso)  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl 15637 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.08.2014 – grifo nosso)  



    No caso, não só se está diante de controvérsia a envolver pretensão de um único magistrado, como a ajuda de custos pleiteada configura direito próprio de outras categorias, não se relacionando a uma prerrogativa exclusiva da magistratura.



    Entretanto, cumpre registrar que, em 6.3.2018, esta Segunda Turma debruçou-se sobre o tema ao apreciar reclamações da relatoria do Ministro Dias Toffoli, oportunidade em que prevaleceu o voto médio proferido pelo Ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento aos agravos regimentais para suspender os atos reclamados até que a matéria de fundo fosse apreciada pelo Tribunal Pleno. Confira-se a ementa de um desses julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria. (...)”. (Rcl-AgR 26.924, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. para acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 8.6.2018)  



    Registre-se ainda que apesar de as discussões postas nos referidos paradigmas referirem-se apenas às diárias e à licença-prêmio, a ratio decidendi da decisão a ser proferida alcançará todas as vantagens concedidas aos magistrados com o mesmo fundamento jurídico, qual seja, a simetria com os membros do Ministério Público. 



    Nesse contexto, destaco o entendimento firmado por este Tribunal, no sentido de que esta Corte não tem “a missão de resolver todos os detalhes subsidiários ou sucessivos da lide” e que “o mecanismo da repercussão geral perderia toda a sua efetividade se fosse necessário examinar esses pontos para que a análise de matéria sujeita a tal procedimento tivesse alcance amplo e geral” (Informativo 599 STF). 



    Cumpre ainda informar que na data de 7.8.2018, a Segunda Turma desse Tribunal, no julgamento de diversas reclamações da relatoria do Min. Dias Toffoli, confirmou o entendimento anteriormente firmado e, julgando procedente o agravo regimental para cassar a decisão reclamada com fundamento na Súmula Vinculante 37, determinou o sobrestamento dos processos em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito. 



    Dessa forma, entendo ser o caso de sobrestamento do feito, posto que as questões colocadas nos autos estão abarcadas pelos paradigmas indicados.



    Desse modo, tendo em vista que os referidos julgamentos poderão refletir no deslinde do presente feito, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro) e exerça, eventualmente, juízo de retratação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente